Tribunal: TJBA
Processo: 8032914-92.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032914-92.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
JEFFERSON MESSIAS, JORGE KIDELMIR NASCIMENTO DE OLIVEIRA FILHO

AGRAVADO: MAURICIO BARRETO DOS SANTOS JUNIOR

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE PRETERIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que concedeu tutela provisória de urgência para determinar a nomeação de candidato aprovado em concurso público da EMBASA para o cargo de Operador de Processos de Água e Esgoto, na localidade de Antônio Cardoso, embora classificado fora do número de vagas previstas no edital.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em esclarecer se a contratação de terceirizados durante a vigência do certame implica preterição arbitrária e imotivada da ordem de classificação, apta a justificar a nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas inicialmente ofertadas.

III.
Razões de decidir

3. O candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de direito à nomeação, que se convola em direito subjetivo apenas diante da ocorrência de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração.

4. A contratação de terceirizados, por si só, não configura preterição, sendo necessária a comprovação de que tais contratações ocorreram para o mesmo cargo, na mesma localidade e em quantidade suficiente para alcançar a classificação do agravado.

5. No caso concreto, não houve comprovação de que houve contratação direcionada e efetiva de terceirizados para a localidade de Antônio Cardoso ou em número capaz de alcançar a posição do agravado, não se verificando atendidos, por ora, os requisitos do Tema 784, do STF.

6. Em análise perfunctória, a ausência de demonstração de cargos efetivos vagos suficientes para alcançar a classificação do agravado, aliada à inexistência de prova robusta de contratação específica e direcionada para o mesmo cargo/localidade, revela-se incompatível com a urgência alegada e impede o reconhecimento da preterição.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:

1. A nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas previstas em edital exige prova inequívoca de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública.

2. A contratação de terceirizados durante a validade do certame não caracteriza, por si só, preterição ilícita, sendo necessária a comprovação de que essas contratações ocorreram para o mesmo cargo, na mesma localidade e em número suficiente para alcançar a classificação do candidato.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8032914-92.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
e como Agravado
MAURICIO BARRETO DOS SANTOS JUNIOR
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do recurso, para, no mérito, dar-lhe provimento
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator